Tribunal: TJSP
Processo: 2218668-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por danos materiais e morais – Cumprimento de sentença – Parte indevidamente incluída na execução que teve conta bancária bloqueada e valor levantado pelo exequente – Pedido de devolução do valor – Decisão que deferiu a medida – Insurgência do exequente – Alegação de que o ato já teria precluído – Descabimento – Sentença que formou o título executivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por danos materiais e morais – Cumprimento de sentença – Parte indevidamente incluída na execução que teve conta bancária bloqueada e valor levantado pelo exequente – Pedido de devolução do valor – Decisão que deferiu a medida – Insurgência do exequente – Alegação de que o ato já teria precluído – Descabimento – Sentença que formou o título executivo judicial que expressamente reconheceu a ilegitimidade de parte da agravada – Exequente/agravante que, mesmo ciente disso, por sua conta e risco, incluiu a empresa na execução – Ato jurídico nulo não se convalesce com o decurso do tempo – Inteligência do art. 169 do CC – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218668-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
RICARDO
DE
ALMEIDA
RODRIGUES,
são
agravados
OGISA
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.
e
JARDIM
DAS
VERTENTES INCORPORADORA SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218668-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34718
AGRV.No: 2218668-06.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : JOSÉ RICARDO DE ALMEIDA RODRIGUES
AGDO. : OGISA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E
OUTRO
JUÍZA: : VANESSA BANNITZ BACALA DA ROCHA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Indenização por danos
materiais e morais
Cumprimento de sentença
Parte
indevidamente incluída na execução que teve conta bancária
bloqueada e valor levantado pelo exequente
Pedido de
devolução do valor
Decisão que deferiu a medida

Insurgência do exequente Alegação de que o ato já teria
precluído Descabimento Sentença que formou o título
executivo judicial que expressamente reconheceu a
ilegitimidade de parte da agravada Exequente/agravante
que, mesmo ciente disso, por sua conta e risco, incluiu a
empresa na execução Ato jurídico nulo não se convalesce
com o decurso do tempo Inteligência do art. 169 do CC
Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em incidente de cumprimento de sentença em ação de
indenização por danos materiais e morais, ambos ajuizados pelo
agravante em face das agravadas, em que, pela decisão de fls. 776 (fls.
11 do agravo), restou determinada a intimação dos exequentes na pessoa
de seus advogados, para depósito do valor por eles levantado (R$
5.965,16), com as correções necessárias, no prazo de quinze dias, sob
pena de constrição de bens, sob o fundamento de que, “conforme se
observa do extrato de fls. 772 e certidão de fls. 775, o valor bloqueado
indevidamente na conta de Ogisa Participações foi levantado pelos
exequentes”.
Sustenta o agravante, em preliminar, que a decisão
seria nula, já que teria desrespeitado o art. 9o do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218668-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Civil, pelo qual não se proferirá decisão contra uma das partes sem que
ela seja previamente ouvida, já que em nenhum momento teria o
agravante sido instado a se manifestar sobre a petição da agravada
OGISA.
No mérito, defende que “transcorrido todos os prazos
para as impugnações quanto aos bloqueios realizados, o MM. Juiz as fls.
21, determinou a expedição de guia de levantamento”, tratando-se de
pedido nulo, já que feito passados mais de quatro anos, nos termos do
art. 525 do CPC. A questão, ademais, estaria preclusa, a teor do art. 223,
do mesmo diploma. Invoca precedente que esposaria de seu
entendimento.
Pugna pela concessão de efeito, suspendendo-se a
decisão e, ao final, pede o provimento do recurso, com o
reconhecimento da nulidade ou da preclusão. Documentos às fls. 10/13.
Despacho inicial às fls. 15, concedendo o efeito
postulado.
Contraminuta apresentada às fls. 21/28, acostando os
documentos de fls. 29/55.
Informações prestadas pelo Juízo às fls. 54/55.
Este agravo chegou ao Tribunal em 11.09.2020,
sendo a mim distribuído por prevenção pelo processo n.o
2287542-77.2019.8.26.0000 na mesma data (fls. 14), com conclusão
final em 09.10.2020. Estudo e voto concluídos em 04.11.2020.
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
A questão é singela: o título executivo que transitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218668-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em julgado manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da
agravada OGISA. Mesmo assim, o agravante, ao ingressar com o
cumprimento de sentença, incluiu a parte como executada, o que não foi
notado pelo Juízo, até que, após o levantamento do valor, a OGISA
apresentou petição informando que o indevido bloqueio judicial de sua
conta com levantamento de valores pelo exequente/agravante,
sobrevindo, por fim, a decisão agravada.
Não há falar em nulidade tampouco em preclusão; o
exequente/agravante, por meio de seus procuradores, tinha em mão
título executivo que expressamente excluía a agravante como parte da
ação; mesmo assim, optou por incluí-la como executada, não trazendo
qualquer explicação a respeito, senão que o ato do levantamento dos
valores bloqueados estaria precluso pelo decurso do tempo decorrido.
Não está; trata-se, à evidência, de ato jurídico nulo de
pleno direito, o qual, como cediço, não convalesce com o tempo,
conforme a dicção do art. 169 do Código Civil, aplicado por analogia:
“Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de
confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.
É dizer, de uma execução nula, os atos que decorrem
são igualmente nulos e, por conseguinte, não precluem.
Daí porque o ressarcimento dos valores levantados
por indevida, mas voluntária inclusão de parte excluída do título
executivo na sentença, traz por sua conta, o risco do ressarcimento
caso dos autos.
É o quanto basta para a solução do caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218668-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator